Tribunal: STF
Processo: Rcl 84157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que julgou procedente o pedido veiculado na reclamação por concluir inobservadas as diretrizes extraídas dos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula.



    2. A parte agravante sustenta incabível a medida, porquanto o acórdão reclamado teria sido proferido antes da aprovação dos referidos verbetes, além de defender o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6/RG e 1.234/RG para fins de fornecimento do medicamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o pedido de fornecimento do fármaco pretendido na espécie, após afastar a pertinência das teses fixadas nos Temas 6/RG e 1.234/RG, sob o fundamento de que a ação fora ajuizada antes da publicação dos acórdãos dos julgamentos de mérito dos mencionados temas de repercussão geral, violou as diretrizes extraídas dos verbetes vinculantes n. 60 e 61.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS, enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.



    5. Considerada a aplicação imediata, cumpre observar as teses fixadas nos Temas 6/RG e 1.234/RG mesmo relativamente a demandas formalizadas em momento anterior.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.